Tribunal: STF
Processo: RE 108744
Classe: RE
Órgão julgador: DJACI FALCAO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1986-05-09
Data de publicação: 1986-05-09

Ementa:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CORREÇÃO MONETÁRIA. A INCLUSAO DA CORREÇÃO
MONETÁRIA A PARTIR DA VIGENCIA DA LEI 6899/81 - MESMO QUE NÃO
REQUERIDA NO PROCESSO DE CONHECIMENTO PODE SER INCLUIDA NA FASE
DE EXECUÇÃO, POR SE TRATAR DE PROCESSO PENDENTE. INOCORRENCIA DE
OFENSA AO ART. 153, PAR. 3, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL E DEMAIS
DISPOSIÇÕES LEGAIS. RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.